Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Vistos etc
Defiro a juntada do comprovante de depósito judicial da parcela do arrendamento da Fazenda Reical referente ao ano de 2020.
Encaminhem-se os autos à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição, para aguardar a realização da audiência redesignada.
Intimem-se as partes e demais interessados.
Cuiabá, 30 de abril de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora